Tribunal: TJDFT
Processo: 0707377-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707377-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Thiago Crystian Santos Lau Agravados: Distrito Federal Instituto AOCP D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago Crystian Santos Lau contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0701984-49.2023.8.07.0018. A análise dos autos evidencia que o requerimento de antecipação da tutela formulado pelo recorrente foi analisado e decidido pelo Eminente Desembargador que atou em regime de plantão (Id. 44186433). Assim, aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 44185668), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator